Tribunal: STF
Processo: RE 83191
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
DESQUITE LITIGIOSO. CONCILIAÇÃO. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO
RESPECTIVO TERMO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA, ESTANDO DEMONSTRADA A
INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO DOS CONJUGES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, PELA LETRA D, E PROVIDO.